Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ABSTRAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A nota promissória é regida pelo princípio da abstração, segundo o qual, uma vez emitido, o título de crédito desvincula-se absolutamente do negócio jurídico que lhe deu origem. Incabível, portanto, a utilização das normas que regem a relação jurídica de direito material subjacente para condicionar a cobrança da obrigação literalmente inserida no título de crédito.
2. Nos termos do artigo 53, inciso III, alínea "d" do Código de Processo Civil, o foro competente para a execução do título deve ser aquele onde a obrigação deve ser satisfeita, qual seja, o de Brasília/DF no caso dos presentes autos. Assim, por se tratar ainda de norma de competência territorial relativa, incorreto o seu controle de ofício pelo magistrado.
3. Agravo conhecido e provido.